Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700503-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: TATIANA SIQUEIRA SANTOS GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BR GONÇALVES EPP contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor de TATIANA SIQUEIRA SANTOS GOMES, indeferiu pedido de penhora da remuneração da executada. Preparo regular (Num. 15744783). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecimento de contrarrazões. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito